Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade. Reunião de processos para julgamento conjunto. Risco de decisões conflitantes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, que determinou reunião do feito ao processo no 0704840-03.2024.8.07.0001, para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a reunião de processos.
III. Razões de decidir
3. Tramitam no mesmo juízo duas ações entre as mesmas partes, com polos invertidos, tendo como causa de pedir principal, relativamente comum, suposto cometimento de falta grave, e mesmo pedido, isto é, exclusão de sócios e apuração de haveres.
4. Seja pelo aproveitamento das provas aptas, em tese, a influir na solução de ambas as demandas, seja pelo risco de decisões conflitantes, mostra-se recomendada a reunião dos feitos para julgamento conjunto.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput, § 1o e § 3o. CC, art. 1.030.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 - REsp 1.704.520/MT, Corte Especial; AgInt no REsp n. 1.946.404/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/2/2022.